Tribunal: TJES
Processo: 5011184-07.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011184-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: BUENO DUARTE DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA DE CONTRATO DE SEGURO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO VEÍCULO DESEMBARAÇADO E LIVRE DE ÔNUS APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE COBRANÇA DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL ANTE A DESÍDIA DA ASSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011184-07.2022.8.08.0030

Recorrente: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

Recorrido: BUENO DUARTE DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a empresa é uma associação de proteção veicular, portanto deve a recorrida atuar de acordo com os termos estipulados no contrato;
b)
que não há abusividade nas cláusulas do regulamento;
c)
que foi verificado que o recorrido estava com parcelas em aberto do financiamento de seu veículo;
d)
que o recorrido prestou informações falsas ao recorrente sobre o ocorrido com o veículo;
e)
que a empresa não é seguradora, e é necessária a retenção dos valores relativos ao rateio e às suas despesas;
f)
que deve ser mantido o desconto da cota de adesão;
g)
que deve ser descontado o valor das mensalidades não pagas;
h)
que não deve haver indenização por danos morais pois a situação não ultrapassa o mero aborrecimento;
i)
que caso permaneça a condenação por danos morais, que seja reduzido o
quantum
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade da recorrente em ressarcir o recorrido pelos danos veiculares sofridos, bem como se a negativa de fornecimento do serviço enseja em indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que no caso em tela deve haver a incidência da legislação consumerista, isso porque, em que pese a associação ser sem fins lucrativos, possui natureza securitária o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000. Data 07/07/2023. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho) grifos meus

Passo então à análise do mérito recursal. Alega o recorrente que negou a indenização securitária ao recorrente por causa do descumprimento de cláusulas contratuais, notadamente por entender que o veículo possuía valores em aberto, bem como ante a mais de uma versão acerca dos fatos ocorridos.

A sentença guerreada entendeu pela impossibilidade do abatimento das dívidas veiculares existentes, determinando a restituição pelo valor da tabela FIPE, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir de 30 dias do roubo, autorizando o desconto dos valores referentes a multas, IPVA e licenciamento até a data do roubo.

Desse modo, a controvérsia recursal rege-se sobre a retenção dos valores referentes às parcelas do financiamento em aberto e da cota de contribuição, bem como quanto aos danos morais.

É incontroverso que no instrumento contratual do negócio jurídico celebrado entre as partes há cláusulas que informam à parte que o ressarcimento integral é condicionado ao veículo estar livre e desembaraçado de qualquer ônus. Todavia, segundo entendimento do C. STJ, o dever de entrega do veículo desembaraçado e sem ônus apenas surge após o pagamento da indenização securitária.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO SINISTRADO - SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA - ENTREGA DO SALVADO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS - OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO SEGURADO APÓS O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA PELO STJ - REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS.
- Segundo orientação da Corte Superior, "o dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021)".
- Conforme entendimento recentemente fixado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.258879-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 07/03/2023) grifos meus

Assim, mostra-se indevida a retenção do valor das mensalidades não pagas.

Outrossim, quanto a possibilidade de cobrança da cota de participação, tenho que é devida a sua dedução da indenização securitária, visto que previsto em contrato
[1]
.

Com relação aos danos morais, comprovada que a negativa de indenização securitária foi indevida, é devida a condenação em danos morais, dada a desídia da instituição securitária.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - FURTO DE VEÍCULO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - IMPEDIMENTO JÁ EXISTIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - INFORMAÇÃO REPASSADA À PARTE RÉ - BOA-FÉ DEMONSTRADA - SINISTRO POSSUI COBERTURA - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - EXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA - Não se pode deixar de indenizar a parte autora se restou demonstrado nos autos a adesão ao programa de proteção veicular com previsão de cobertura do sinistro sofrido, mormente quando esta age com boa-fé no momento da contratação, informando sobre o impedimento existente sobre o veículo. - Se o impedimento do veículo é conhecido pela parte ré desde o momento da contratação, é abusiva a negativa de seguro com fundamento exclusivo na existência deste.
- Constatada a recusa indevida ao pagamento da indenização prevista no programa de proteção veicular contratado, o que acarretou em ofensa aos direitos da personalidade do segurado, deve a associação ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes de sua omissão/desídia. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
- Deve ser indeferida a condenação de lucros cessantes quando há expressa exclusão de cobertura para tanto no regulamento da associação ré.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.084260-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023) grifos meus

Nesta senda, vejo que o dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas para autorizar o desconto da cota de participação da verba indenizatória.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - EFEITO SUSPENSIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITAR - CDC - APLICABILIDADE - CNH VENCIDA - AGRAVAMENTO DO RISCO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - CONSERTO DO VEÍCULO - DEFERIMENTO - DEDUÇÃO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO - AUTORIZAÇÃO - ABATIMENTO DO REMANESCENTE PARA COMPLETAR DOZE MENSALIDADES - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.012 do CPC: "A apelação terá efeito suspensivo". - Não configura cerceamento de defesa a rejeição das teses contestatórias em razão da ausência de provas das ilações apresentadas. Trata-se da mera aplicação da distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual (art. 373 do CPC). - As associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedoras, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC (STJ, AgRg no Ag 1215680/MA). - Para se excluir a cobertura do seguro é indispensável a prova de agravamento do risco em razão da infração constatada. - A direção de veículo automotor com a CNH vencida caracteriza infração administrativa, mas não é suficiente para atrair a culpabilidade do motorista para o sinistro de modo a afastar o direito ao seguro veicular contratado, porquanto não foi demonstrado o agravamento do risco.
- Merece acolhimento a dedução da cota de participação prevista na cláusula 3.10 "a" do manual do associado, do valor total devido.
- Improcede o pedido de abatimento do valor equivalente a doze mensalidades, porquanto aludido requisito restringe-se às hipóteses de indenização integral a teor da cláusula 3.13 do manual do associado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.226015-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 03/10/2023) grifos meus

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)